Tribunal: TJES
Processo: 5000413-30.2023.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000413-30.2023.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTON PEREIRA DIAS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE COMPROVAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO REGULAR DEMONSTRADA. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança indevida com danos morais e materiais, ajuizada pelo recorrente em face do recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário desde 2017, referente a contrato de cartão de crédito consignado não contratado. Diante disso, requer seja cessado os descontos; a restituição dos valores descontados; e a indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 15078100) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Foram apresentadas Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, convém registrar que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo
a quo
de que a parte recorrente não logrou êxito na formação do convencimento a seu favor acerca da ocorrência de falha na prestação de serviço do recorrido.

A parte recorrida, por sua vez, obteve êxito em se desincumbir do ônus probatório, conforme exarado pelo juízo sentenciante:

“Após detida análise do presente caderno processual, tenho que a parte ré demonstra de forma clara e inequívoca nos documentos de id de
nº
54956866

e

seguintes, a contratação regular e anuência expressa da requerente quanto a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como sua planilha evolutiva dos débitos e descontos, questionados nos presentes autos.”

Ressalte-se que o recorrente não impugnou a autenticidade da assinatura aposta no contrato, realizada de próprio punho. Ademais, verifica-se que os instrumentos contratuais juntados pelo recorrido na contestação datam de longa data, sendo certo que os descontos vêm ocorrendo desde o ano de 2015, tendo o recorrente ajuizado a presente demanda apenas em 2023.

No mesmo sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADA . CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONVOLAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VICIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA . Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, que determinou a conversão do contrato em empréstimo consignado e a devolução em dobro de eventuais valores cobrados a maior. Apelação de ambas as partes. Contrato de cartão de crédito consignado . Validade. Elementos colhidos que demonstraram conhecimento do autor acerca do serviço. Utilização do serviço pela autora, que realizou diversas compras e saques no cartão de crédito ao longo dos anos (fl. 194/215) .
Embora o primeiro saque tenha se iniciado em 2016, a ação apenas foi ajuizada em 2022. Ausência de demonstração de vício de consentimento
. Conversão de RMC em empréstimo consignado. Impossibilidade . Ausência de prova de que, na época da contratação do cartão de crédito consignado havia margem consignável para "empréstimos consignados comuns". Precedentes do Tribunal de Justiça. Uma vez reconhecida a legalidade da contratação, indevida a restituição de valores e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Ação julgada improcedente em segundo grau . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1029655-94 .2022.8.26.0562 Santos, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 25/03/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

Por fim, impende consignar ainda que outros elementos constantes nos autos evidenciam que a recorrente detinha pleno conhecimento acerca da natureza jurídica da operação contratada, que se refere ao cartão de crédito consignado com margem para saque.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)